Tribunal: TCU
Processo: 023.014/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 410/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) levantar o sobrestamento destes autos, com fulcro nos arts. 2o, inciso XXIII e 47 da Resolução TCU 259/2014; e b) considerar LEGAL e conceder o registro do ato n. 11317/2019, inicial de concessão de aposentadoria de Emilson de Oliveira Souza (CPF: XXX.679.737-XX), a seguir relacionado conforme os pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.014/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adair Farah da Mota Filho (XXX.610.007-XX); Elmar Duarte Silva (XXX.340.667-XX); Emilson de Oliveira Souza (XXX.679.737-XX); Jorge Luiz Alves (XXX.514.507-XX); Luiz Alberto Artilles de Abreu (XXX.287.007-XX); Marcia Goncalves da Conceicao (XXX.825.977-XX); Maria Cristina Munksgaard (XXX.542.847-XX); Merissane Gouvea de Almeida (XXX.913.807-XX); Sandra Silva Braz (XXX.416.697-XX); Suelimar da Silva Barreto (XXX.738.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.